Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-30.2018.8.11.0091
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELINDOR ROSA DOS SANTOS - CPF: 002.609.561-04 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES JUNIOR - CPF: 024.353.211-39 (RECORRIDO), CLAUDIRENE MENIN - CPF: 039.494.151-90 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MARLI MARTINEZ MOLERO - CPF: 865.650.109-78 (RECORRIDO), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 236.135.139-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA –
VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
Heliodor Rosa dos Santos, Marcos Antonio Sanches Junior, Marli Martinez Moleiro e Valdir Pereira dos Santos
(Autos nº 0000044-30.2018.8.11.0091), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 154831386).

Não houve recurso voluntário e os autos subiram a esta Corte para reexame necessário por determinação do juízo sentenciante,
“
considerando que ainda não foi julgado o REsp. nº 1.553.124 – SC, bem como o fato de ter sido suspensa a tramitação no âmbito do 2º grau (...)”
.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo não conhecimento da remessa, visto que, por força do art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, não tem mais cabimento o reexame necessário em sede de improbidade administrativa (Id 155834157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Heliodor Rosa dos Santos, Marcos Antonio Sanches Junior, Marli Martinez Moleiro e Valdir Pereira dos Santos para apuração da prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9º, IV e 11, I, da Lei nº 8.429/92, em razão do uso de bens públicos para atender interesses particulares.

Após regular tramitação, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde proferiu sentença julgando improcedente a demanda, pela não configuração de improbidade administrativa no caso concreto, e remeteu os autos a esta Corte para reexame necessário.

Pois bem. Diante da divergência existente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre o cabimento ou não do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em sede de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.635/PI e 1.601.804/TO, submetendo a julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.042), as seguintes questões:

“Definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau;

Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora”.

Como consequência desta afetação, foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes em segunda instância, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional.

Todavia, antes que o Tribunal da Cidadania procedesse ao julgamento dos recursos afetados pelo Tema 1.042, a Lei nº 8.429/92, que disciplina a ação de improbidade administrativa, foi alterada profundamente pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, passando a prever expressamente a desnecessidade de reexame obrigatório da sentença de improcedência exarada na referida demanda, veja-se:

“Art. 17.
A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(...)

IV – o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito”
.

Por efeito, considerando a recente
alteração legislativa e que o art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92 veicula norma de caráter processual, aplicável de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, resta superada a discussão travada no Tema 1.042 e, consequentemente, descabido o reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa, caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO - ADVENTO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199 - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NEPOTISMO CRUZADO - NOMEAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA - NÃO CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE AJUSTE DE NOMEAÇÕES RECÍPROCAS OU TROCA DE FAVORES - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

- A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, incluiu previsão expressa segundo a qual não cabe reexame necessário nas sentenças de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, proferidas nas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa.

- (...)”.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0338.14.002345-2/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 26/01/2023)

“1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE OFÍCIO, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, DA LEI N. 4.717/65. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA TRAZIDA PELA LEI N. 14.230/21. REGRA PROCESSUAL DE APLICABILIDADE IMEDIATA.

a) Cuida-se de sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa, fundamentada no efetivo fornecimento de materiais e ausência de demonstração de conluio para a defraudação das licitações.

b) Malgrado entendimento jurisprudencial no sentido de que aplica-se à ação de improbidade administrativa o reexame necessário determinado no art. 19, da Lei n. 4.717/65, há atualmente vedação legislativa expressa à revisão de ofício da decisão que encerrou a cognição da demanda, concluindo pela sua improcedência (art. 17, §19, inciso IV, da Lei n. 8.429/92).

c) Trata-se de regra processual de aplicabilidade imediata (art. 14, do CPC). Remessa necessária inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2) REEXAME NECESSÁRIO INADMISSÍVEL”
. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0000602-12.2008.8.16.0059 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 04.11.2021)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - LEI NOVA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA NECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA - ART. 17-C, §3º, DA LEI Nº 8.429/92 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Incabível a aplicação, por analogia, do artigo 19, da Lei nº 4.717/65, considerando-se a remessa medida excepcional, aceita, apenas, nas hipóteses previstas expressamente na legislação.

- Em conformidade com o disposto no §19 do art. 17 e no §3º do art. 17-C, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, normas específicas, de natureza processual e de aplicabilidade imediata, a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de improbidade administrativa não se sujeita à remessa necessária.

- A remessa não tem natureza de recurso, sequer está prevista como tal no rol taxativo do art. 994, do CPC, nem ostenta o atributo da voluntariedade, razão pela qual inaplicável ao caso a tese de que os recursos são regidos pela lei vigente à época da prolação da sentença.

- Recurso improvido”
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0295.12.000072-0/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2022, publicação da súmula em 01/08/2022)

Destarte, ainda que esteja pendente de julgamento o Tema nº 1.042/STJ, tendo em vista o princípio da eficiência e a observância de regramento legal, impõe-se o não conhecimento da presente remessa necessária, por ser incabível nos termos do artigo 17, § 19, IV, da Lei nº 14.230/2021.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente reexame necessário de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023